Tribunal: TJES
Processo: 5012408-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012408-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI

AGRAVADO: SAUDE & HARMONIA SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado por uma das executadas, que deixou de opor embargos monitórios na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória não embargada, rediscutir a legitimidade passiva da executada, que permaneceu inerte na fase de conhecimento, não apresentando embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento monitório tem natureza peculiar, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial ope legis em caso de revelia do réu e ausência de embargos, não havendo cognição exauriente nem sentença de mérito.

4. A ausência de embargos monitórios impede a rediscussão de matérias defensivas, ainda que de ordem pública, na fase de cumprimento de sentença, diante da preclusão e da formação do título executivo judicial.

5. Na ação monitória não embargada, é inviável alegar ilegitimidade passiva na fase de execução, pois tal matéria deveria ter sido suscitada tempestivamente na fase de conhecimento.

6. A alegação de sucessão empresarial pela exequente, corroborada por indícios documentais, reforça a compatibilidade entre o título executivo formado e a parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de embargos monitórios impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias de mérito como a ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, em razão da preclusão e da formação do título executivo judicial ope legis.

2. A legitimidade das partes na execução deve guardar conformidade com o título executivo constituído, não sendo cabível nova cognição exauriente sobre a matéria na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, II, 701, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1432982/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015; STJ, REsp 1191331/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.09.2013, DJe 24.09.2013; TJSC, AI n. 5014858-68.2024.8.24.0000, Rel. Des. Leandro Passig Mendes, j. 04.06.2024; TJAM, AI n. 4003160-45.2021.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 20.05.2024; TJES, AI n. 5005812-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes De Abreu Filho, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por
SAUDE & HARMONIA SERVICOS MEDICOS LTDA
contra a agravante, indeferiu o pedido da recorrente quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Tutela antecipada recursal indeferida na Decisão de ID 9777280.

Contrarrazões do agravado no ID 11847094.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por
SAUDE & HARMONIA SERVICOS MEDICOS LTDA
contra a agravante, indeferiu o pedido da recorrente quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Originariamente, trata-se de ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Saúde & Harmonia Serviços Médicos Ltda.
em face de
SLX Serviços Médicos Ltda.
,
Unikmed Empreendimentos Clínicos e Hospitalares Eireli
e
Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda.
(esta última excluída do polo passivo), na qual somente esta última opôs embargos monitórios.

Pela decisão proferida às folhas 235/240: (1) foram acolhidos os embargos monitórios da demandada Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda., que foi excluída do polo passivo; (2)
foi convertido o mandado monitório em relação às outras duas demandadas, com a conversão do feito para cumprimento de sentença
.

Posteriormente, a demandada
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
(ora agravante) suscitou a sua ilegitimidade passiva, nos termos da petição de folhas 341/346.

Em contraditório, Saúde & Harmonia Serviços Médicos Ltda. apresentou a petição ID 37103775, rechaçando a alegação da executada.

Após o indeferimento do pedido pelo Juízo
a quo
, nos termos acima relatados,
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
interpõe agravo argumentando, em síntese, que:
(i) “
a parte autora, para sustentar a legitimidade passiva da agravante na origem, fez ilações genéricas da ocorrência de sucessão empresarial, sem nenhuma prova a respeito, indicando apenas que há um cheque nos autos que foi usado para fazer um pagamento à agravada, em “nome” da requerida SLX, supostamente em razão dos serviços prestados a esta”;
(ii)
“o D. Juízo de origem NÃO reconheceu, em nenhum momento, a alegada sucessão empresarial, sendo inequívoco que a UNIKMED não consta de nenhuma nota fiscal ou contrato pactuado entre a agravada e a SLX. Por corolário, a despeito de a agravante ter participado do processo que deu origem ao título, na verdade, sequer deveria fazê-lo, pois deveria ter sido excluída ex officio, já que, como se sabe, a ilegitimidade é matéria de ordem pública”;
(iii)
“antes de, efetivamente, converter o título em executivo, caberia ao D. Juízo primevo, independentemente da oposição de embargos monitórios, decidir acerca da exigibilidade do pretenso crédito face a todos os alegados ‘devedores’”;
(iv)
“o art. 330, II, do CPC, que faculta ao juízo inclusive indeferir a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, o que, mais uma vez, evidencia a necessidade de análise acerca da (i)legitimidade passiva da parte, ex officio, o que não foi feito na presente demanda”; e
(v)
“a agravante suscitou a sua ilegitimidade passiva na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, exatamente na petição de fls. 341/346, que ensejou justamente a decisão ora recorrida, de modo que não há que se falar em qualquer tipo de preclusão”.

Pois bem.

A Ação Monitória é prevista no Código de Processo Civil para aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz. Ela tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo, com um procedimento mais célere a simplificado do que o ordinário.

Justamente em virtude do procedimento célere, a Ação Monitória demanda prova documental suficiente à comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a respectiva dívida havida.

Como sabido, nos termos do art. 701 do CPC,
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento
,
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O réu ainda será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701,§ 1º, do CPC). E constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos monitórios no prazo legal (art. 701,§ 2º, do CPC).

Entretanto, independentemente de prévia segurança do juízo,
o réu poderá opor Embargos à Monitória,

em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum
.

Ocorre que, citada na ação monitória, a parte ré/agravante manteve-se inerte, deixando de apresentar os Embargos à Monitória, tornando-se revel. Nesse passo, constatada a inércia do devedor, o título judicial foi constituído de pleno direito.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, ficam obstadas na hipótese de inércia do devedor, tal como ocorreu no presente caso. Confira-se

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2.
A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.
3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4.
A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório.

Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário
. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 741 DO CPC (ATUAL 475-L DO CPC).

1. Embargos à execução de sentença prolatada em sede de ação monitória na qual os réus, devidamente citados, restaram silentes. 2. O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L).
3. Não apresentados anteriormente embargos monitórios, não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191331/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)

Cito outros julgados dos Tribunais na mesma esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA CONVERSÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO .
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença"
(AgInt no Agravo em REsp n. 1764013, de Santa Catarina, rel. Min. NAncy Andrighi).
Se na ação monitória não foram opostos embargos ao mandado judicial, as alegações de ilegitimidade passiva ad causam e de inexigibilidade da obrigação tornaram preclusas e alcançadas pela coisa julgada, insusceptíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5014858-68.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j . 04-06-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5014858-68.2024.8 .24.0000, Relator.: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade passiva é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo, mas essa apreciação deve ocorrer na fase cognitiva da demanda, pois a formação de coisa julgada consolida a questão e a reveste com o manto da preclusão, interditando a revisita ao tema na fase executiva.
Precedente do STJ; 2. Decisão reformada; 3 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4003160-45.2021.8 .04.0000 Manicoré, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

Portanto, como entendeu o Juízo de primeiro grau, a (i)legitimidade a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa à compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução (TJES, A.I. nº 5005812-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes De Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2023).

Por fim, a agravada, SAUDE & HARMONIA, argumenta que existem indícios suficientes de sucessão empresarial, como a emissão de cheques pela UNIKMED em nome da SLX e a continuidade das atividades no mesmo ramo e com estruturas semelhantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar